Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-93.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO CELULAR. RECUSA NO PAGAMENTO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interporto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.198,99 (dois mil, cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), por danos materiais, tudo em decorrência de negativa de indenização de seguro de celular, por este ter apresentado defeito coberto pelo contrato de seguro.

2. No recurso inominado, defendeu a licitude da negativa de proteção em razão de defeito apresentado no celular ter sido provocado pelo uso indevido da parte autora. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença. Subsidiariamente, pediu que o salvado seja enviado para sua pessoa após o pagamento da indenização.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. As cláusulas contratuais devem ser analisadas de modo mais favorável ao consumidor, tal como preceitua o art. 47 do CDC, devendo ser afastadas aquelas que se mostrem abusivas (art. 51 do CDC).

5. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.

6. Conforme fundamentado na sentença, a situação descrita nos autos demonstra abusividade na negativa de cobertura por parte da seguradora, até porque há contradição nas informações apresentadas a respeito da não cobertura. É que consta mensagem da parte ré informando que o pagamento do seguro estava agendado para 05/03/2021, demonstrando a concordância com o pagamento (ID. Num. 34248117 - Pág. 1; Num. 34248118 - Pág. 1). Noutro ponto, as fotografias do celular não demonstram que houve mau uso, estando o defeito coberto pelo seguro, razão porque a sentença não merece reforma.

7. Entrega do salvado. Consta nos autos que o celular se encontra em poder da parte ré conforme destacado na contestação, de modo que paga a indenização a propriedade do bem consolida em sua pessoa.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.